Tribunal: STF
Processo: RE 1525355
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TERRAS QUILOMBOLAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TITULARIZAÇÃO. MARCO TEMPORAL. LIMITES DA DEMARCAÇÃO. DIVERGÊNCIA SOBRE ALCANCE DO ART. 68 DO ADCT. RECURSO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Ministro Edson Fachin, que deu provimento a recursos extraordinários interpostos pelo Ministério Público Federal, Fundação Cultural Palmares e Incra, em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que declarou a nulidade do Levantamento Ambiental, Agronômico e de Sustentabilidade relativo à demarcação de terras da Comunidade Remanescente do Quilombo do Cambará/RS. A decisão agravada considerou inaplicável o critério do marco temporal para o reconhecimento de titularidade das terras, com base no art. 68 do ADCT e na jurisprudência do STF.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a adoção do marco temporal de 5 de outubro de 1988 para o reconhecimento da titularidade de terras por comunidades quilombolas; e (ii) verificar se o acórdão recorrido poderia anular o levantamento técnico do território quilombola com base em critérios de efetiva ocupação e uso das terras, especialmente quanto à inclusão de áreas destinadas à exploração comercial.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O art. 68 do ADCT deve ser interpretado à luz do critério objetivo de ocupação das terras na data da promulgação da Constituição de 1988, respeitando as escolhas do Constituinte originário e promovendo equilíbrio entre justiça e segurança jurídica.



    4. A jurisprudência do STF distingue o regime jurídico das terras indígenas (art. 231 da CF/1988) e das terras quilombolas (art. 68 do ADCT), sendo inaplicável aos quilombolas o mesmo regime extensivo garantido aos povos indígenas.



    5. O marco temporal representa critério de estabilização de situações consolidadas e evita insegurança jurídica, sendo compatível com a proteção dos direitos fundamentais das comunidades quilombolas.



    6. Admite-se exceção ao marco temporal em caso de renitente esbulho, desde que demonstrada a persistência de disputa possessória ou judicialização até a promulgação da Constituição.



    7. A anulação do levantamento ambiental, agronômico e de sustentabilidade pelo TRF-4 foi fundamentada em razões autônomas, distintas do marco temporal, especialmente a inclusão de 330 hectares para exploração comercial sem demonstração de ocupação ou uso efetivo pela comunidade quilombola.



    8. A decisão do TRF-4 observou os limites da ocupação tradicional e a constitucionalidade do Decreto nº 4.887/2003, mantendo coerência com a jurisprudência do STF.



    9. A revisão do acórdão recorrido demandaria reexame do conjunto probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    10. Recurso provido.



    Tese de julgamento:



    1. O art. 68 do ADCT deve ser interpretado segundo o marco temporal de 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição, salvo nos casos de renitente esbulho comprovado.



    2. A demarcação de terras quilombolas deve se restringir às áreas efetivamente ocupadas e utilizadas pela comunidade, sendo inválida a inclusão de áreas destinadas exclusivamente à exploração comercial, sem vínculo com a ocupação tradicional.



    3. A anulação de levantamento técnico por inclusão indevida de terras não ocupadas se justifica, mesmo que afastada a aplicação do marco temporal.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, 3º, 231; ADCT, art. 68; Decreto nº 4.887/2003, art. 2º, §§ 2º e 3º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 3.239/DF, rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 08.02.2018; STF, RE nº 1.017.365/SC (Tema 1031), rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 27.09.2023; STF, Rcl nº 62.586-AgR/MG, rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 07.10.2024; STF, ARE nº 803.462-AgR/MS, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 09.12.2014.